Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737793-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI AGRAVADO: JURACY CAVALCANTE LACERDA JÚNIOR, KATIA LÚCIA BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA em face de Katia Lúcia Barros; e Juracy Cavalcante Lacerda Júnior, agentes públicos vinculados ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, no mandado de segurança n. 0716454-51.2024.8.07.0018, indeferiu a liminar pleiteada para suspender o processo de compra/contratação de equipamento, nos seguintes termos (ID 63828770): Alegou a impetrante que participou do processo público de compra/contratação eletrônica, iniciado pelo edital no2311/2024, aberto para aquisição de aparelhos de anestesia com monitor Multiparâmetros e uma unidade de Foco Cirúrgico de Teto Led, com 2 cúpulas, no mínimo, 160.000 Lux, do tipo menor preço, deflagrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGES/DF e foi desclassificada com base em interpretação contraditória e arbitrária dos requisitos técnicos estabelecidos, o que teria ocorrido para favorecer a seleção de equipamento específico. Afirmou que após interposição de recurso obteve retratação em relação ao item reclamado (5.11), quando então foi acrescentado que seu equipamento não atendia o item 5.7 – Modo Pausa Ventilatória (para cirurgias cardíacas)/Bypass Cardíaco, justificativa que não constou das razões anteriores, em virtude de limitação de caracteres para resposta. Sustentou que seu equipamento atende aos requisitos técnicos. Argumentou que a previsão de característica específica previstas somente poderia ser atendida por um dos modelos de determinada empresa participante. Aduziu que sua desclassificação a impediu de participar da fase de negociação de preços, o que violou os princípios do julgamento objetivo e da economicidade. Requereu em sede de liminar a suspensão do processo de compra/contratação, em razão das ilegalidades apontadas. É o breve relatório. Decido. Para o deferimento da medida liminar, é necessário que o direito líquido e certo venha estampado na inicial, assim como haja perigo da demora do provimento. Reconheço, neste momento processual, a ausência do pressuposto autorizativo da concessão da liminar pleiteada. Impende ressaltar, inicialmente, que o edital tem natureza jurídica contratual. Portanto, o que nele for estabelecido deve ser observado rigorosamente, sob pena de nulidade e de afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. No caso, as exigências impugnadas, sobretudo o item 5.7, no que se refere à funcionalidade “modo pausa”, trata-se de especificação técnica previamente estabelecida, conforme edital de ID209563891. Registre-se que como a razão da desclassificação das demais participantes não tem elemento comum (ID20956950), não há como concluir que a vencedora era a única a apresentar equipamento com as referidas funcionalidades. Assim, atento a natureza do objeto licitado e às especificidades dos serviços a serem prestados mediante o uso dos equipamentos buscados, à primeira vista, não se mostram injustificadas as exigências previstas nos itens impugnados e nem há elementos que indiquem o direcionamento do processo de compra. Ressalto que a informação relativa à limitação de caracteres foi corrigida por ocasião da resposta ao recurso (ID209565948 - Pág. 2). Nessas circunstâncias, não se constata irregularidade nos argumentos que fundamentaram a inabilitação da impetrante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se as autoridades apontadas como coatoras para que prestem as informações no prazo de 10(dez) dias, Dê-se ciência ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGES/DF, sobre a presente ação para que, querendo, ingresse no feito. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se. A Agravante informa que impetrou mandado de segurança na origem em face de ato praticado pelo Diretor Presidente e pela Gerente de Compras do IGESDF no processo no 2311/2024, cujo objeto é a aquisição de aparelhos de anestesia com monitor multiparâmetros e foco cirúrgico de teto LED. A Agravante narra que apresentou impugnação ao edital em relação às exigências que restringiam a competitividade e supostamente favoreciam uma determinada marca (Drager). Em resposta oficial à impugnação, o Agravado reconheceu que o equipamento ofertado pela Agravante atendia aos requisitos técnicos do item 5.11 do edital, o que motivou, então, a proposta da Agravante. Contudo, segundo a Agravante, sua proposta foi desclassificada pelo descumprimento do item 5.11, o que motivou recurso em face da desclassificação. A Agravante alega que o Agravado reconsiderou sua decisão, admitindo que o equipamento da Agravante atendia à exigência técnica do item 5.11 (Volume Corrente ou Volume Minuto no Mínimo de 5 a 1500 ML para o modo PCV-VG. 7), ao tempo em que, no recurso, o Agravado declinou novo argumento para a desclassificação, fundada no item 5.7 do edital (Modo Pausa Ventilatória para Cirurgias Cardíacas / Bypass Cardíaco). Assim, a insurgência se dá em face da desclassificação feita por ocasião do julgamento do recurso e não no julgamento da proposta, sendo argumento inovador e em relação ao qual a Agravante não havia sido informada por ocasião da tramitação regular do processo licitatório e administrativo. Além disso, a Agravante afirma que seu equipamento atende ao item 5.7 do edital, inexistindo justificativa técnica coerente ou prévia menção a qualquer possível, porém inexiste, descumprimento da referida exigência nas etapas anteriores. A Agravante invoca a necessidade de se observar a vinculação à resposta do recurso, rechaçando a nova interpretação de requisitos do edital dada pelos Agravados. Além disso, invoca a vinculação aos próprios termos do edital. Requer tutela antecipada para determinar a imediata suspensão do processo de aquisição no 2311/2024 ou de eventual contratação por ele já originada, até que seja analisado o mérito do recurso. Para tanto, argumenta que a manutenção da decisão agravada acarretará violação à legalidade, isonomia e economicidade, ou aquisição de produtos inadequados às reais necessidades públicas, resultando dano potencial ao patrimônio público. Afirma que a probabilidade do direito se encontra demonstrada na prova pré-constituída, em especial a vinculação ao instrumento convocatório e o julgamento objetivo. O risco ao resultado útil do processo está presente na possibilidade de se efetivar uma contratação eivada de nulidade, gerando adjudicação do objeto a uma empresa que não atende aos requisitos editalícios ou que supostamente possui indícios de que teve o edital direcionado a seu favor, com o comprometimento da lisura do certame e a ocorrência de prejuízos ao erário. Alega, ainda, que a antecipação dos efeitos da tutela recursal não confere riscos, nem promove qualquer reflexo irreversível, o que comprova a reversibilidade da medida. No mérito, requer seja dado provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida. As custas do recolhimento de preparo foram recolhidas (ID 63873596). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, tempestivo, bem como a petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas do recolhimento de preparo foram recolhidas (ID 63873596). Da tutela de urgência A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem, de maneira concomitante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No presente caso não se observam os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Isso porque, muito embora a Agravante tenha colacionado documentação apontando as especificidades do equipamento, alegando que os Agravados não respeitaram os termos do edital para a apreciação de item que inicialmente não haviam observado, o tema demanda dilação probatória na origem, sobretudo em relação às informações prestadas em relação ao item 5.7, bem como, ao final, as características do equipamento. Tal tema já seria, por si só, controvertido até mesmo para os limites de um mandado de segurança, no qual se discute a natureza pré-constituída da prova e, de fato, mantém-se controvertido nos limites de uma tutela antecipada. Além disso, em tese, incumbiria aos Agravados apreciar propostas que melhor se adequassem ao erário, podendo revisar, inclusive, diante da constatação de demais irregularidades, de modo que a revisão de seus atos, a rigor, não constituiria, de imediato, ilegalidade. Aliado a tal, ao contrário do que afirma a Agravante, a medida, na origem, pode ser revertida, caso seja vencedor, sem que haja comprometimento, tanto ao Erário, quanto aos demais contratantes, não se justificando a medida antecipada, que, a bem da verdade, demanda elucidação na origem e nessa esfera, por meio do contraditório que se operará na contraminuta ao agravo. Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para ofertar contrarrazões e se dê ciência ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGES/DF, para que, querendo, ingresse no presente agravo. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2024 15:54:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador